Tribunal: TJDFT
Processo: 0710539-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0710539-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA BRANDAO GRAFFITTI, DAIANNE BRANDAO GRAFFITTI, JEFFERSON BRANDAO GRAFFITTI, MAYARA BRANDAO GRAFFITTI, THAYNA BRANDAO GRAFFITTI AGRAVADO: LENILSON FERREIRA D E S P A C H O Não há nos autos pedido de provimento liminar a ser apreciado. Ademais, em consulta aos autos de origem, verifico que o magistrado ainda não se manifestou sobre a impenhorabilidade das verbas bloqueadas cautelarmente. Assim, intime-se as agravadas, para os fins previsto no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. Brasília-DF, de abril de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora